Tribunal: TJDFT
Processo: 0713017-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA MATERIAL. AÇÃO RESCISÓRIA EM CURSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que permitiu o prosseguimento de cumprimento individual de sentença coletiva, impugnada sob o argumento de existência de coisa julgada individual, prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória e inexigibilidade do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a possibilidade de execução de título coletivo por parte que teve pretensão idêntica rejeitada definitivamente em ação individual anterior; b) decidir sobre a viabilidade de sobrestamento do cumprimento de sentença diante de ação rescisória em curso que visa à desconstituição do título executivo coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do c. STJ orienta que a parte autora de ação individual com mesmo objeto e causa de pedir da ação coletiva, se não requerer a suspensão, nos termos do art. 104 do CDC, não se beneficia dos efeitos da coisa julgada coletiva, especialmente quando a demanda individual já foi julgada improcedente com trânsito em julgado.
4. A existência de ação Rescisória plausível em trâmite, ainda que sem tutela provisória concedida, justifica o sobrestamento da execução individual, ante o risco de prejuízo ao erário e à segurança jurídica, conforme recomendação do art. 313, V, “a”, do CPC.
5. O prosseguimento da execução individual revela-se incompatível com os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, devendo ser reconhecida a coisa julgada em favor do ente público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: "É incabível o cumprimento individual de sentença coletiva de quem que teve pretensão idêntica rejeitada em ação individual com trânsito em julgado, sendo ainda recomendável o sobrestamento da execução individual em face de ação rescisória em trâmite que questione a validade do título coletivo."
___________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 7o, 313, V, “a”, 502; Código de Defesa do Consumidor, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.021.321/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13/12/2021.